Tribunal: STF
Processo: ARE 1579314
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Aracaju, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO GUARUJÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO – EMURB E DO MUNICIPIO DE ARACAJU. PREFACIAL SUSCITADA PELOS RECORRENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS APELANTES – EMURB E MUNICÍPIO DE ARACAJU. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA. OBRIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARACAJU E DA EMURB. MÉRITO. LOTEAMENTO IRREGULAR, SEM LICENÇA AMBIENTAL TAMPOUCO PROJETO URBANÍSTICO APROVADO NEM REGISTRO DO EMPREENDIMENTO EM CARTÓRIO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. CONDENAÇÃO AO RESSRCIMENTO EM R$ 20.000,00(VINTE MIL REAIS). QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR AMBOS RECORRENTES (EMURB E MUNICÍPIO DE ARACAJU). AEMURB afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, apontando como legítima o MUNICIPIO DE ARACAJU. Já este aduz ser aquela parte legítima. Prefacial rejeitada. O ente Municipal, apesar de p. 2 criar pessoa jurídica autônoma, tem o dever de fiscalizar o funcionamento da gestão dos serviços. Portanto, há a responsabilidade solidária do Município de Aracaju e da EMURB por existir, no caso concreto, dano ambiental urbanístico. Necessidade de regularização da obra, sendo obrigação da EMURB e do Município; - TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. A Teoria da Reserva do possível não pode ser invocada como subterfúgio para dispensar o Poder Público de cumprir as determinações constitucionais que lhe são endereçadas; - LOTEAMENTO IRREGULAR. Prova nos autos (documental e oral) de que o Loteamento Guarujá não há licenciamento ambiental, Projeto Urbanístico aprovado e nem registro em Cartório; - DANO MORAL COLETIVO. Condenação ao ressarcimento devido. Valor arbitrado na Sentença em R$ 20.000,00(vinte mil reais) que se encontra em sintonia com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. -Recursos conhecidos e desprovidos.” (Apelação Cível nº 202500811522, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, j. 09.5.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que a preliminar da repercussão geral apresentada não possui qualquer fundamentação apta à demonstração de sua existência, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, tendo se limitado a afirmar, genericamente, a existência de repercussão geral.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Noutro giro, o acórdão recorrido fundamentou-se nos seguintes pontos:



    “[...]



    Passa-se ao exame do mérito dos apelos. 



    No caso concreto dos autos, verifica-se que na decisão restou constatado que o Loteamento Jardim Guarujá se encontra irregular, eis que foi construído sem registro no Cartório competente e sem a devida autorização do Poder Público. 



    Registre-se que o Espólio de Manoel Prudêncio da Paixão foi excluído da demanda por restar demonstrado que o Loteamento em questão não pertencia ao Sr. Manoel. 



    Pois bem. 



    Sabe-se que o Município é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, o qual deverá resguardar a efetiva observância das regras urbanísticas, inclusive com a adoção das medidas necessárias para o seu cumprimento. 



    Verifica-se que o Loteamento Jardim Guarujá surgiu a partir de parcelamento clandestino de área urbana, sem autorização do Poder Público (aprovação de projeto urbanístico, obtenção de licenças urbanísticas e ambientais exigidas, registro imobiliário do loteamento no Cartório de Registro Imobiliário) e sem a execução de todas as obras de infraestrutura exigidas pela legislação. 



    Veja-se: 



    À fl. 86 a ADEMA informou à Promotoria de Justiça que ‘… não foram encontrados nos arquivos da ADEMA processos relacionados ao Licenciamento Ambiental do Lote.’ 



    À fls. 95, a EMURB/Recorrente informa que ‘o Loteamento não possui Projeto Urbanístico aprovado, tratando-se portanto de um loteamento clandestino e com implantação de obras e infraestrutura com ruas pavimentadas em paralelepípedo e asfáltico, rede de água e energia.’



    E à fl. 101 o Cartório do 11º Ofício de Aracaju informa que ‘... não foi encontrado em nossos arquivos registro do imóvel mencionado.’ 



    Acerca da alegada Teoria da Reserva do Possível, alegada pela Emurb, coaduno-me com a douta Procuradoria de Justiça: 



    ‘E assim se pode afirmar, porque embora não se ignore que o Poder Público tem de trabalhar com recursos financeiros limitados, mormente diante da necessidade de assegurar a realização de uma gama de prestações, tal circunstância não tem o condão de exonerar o Poder Executivo da obrigação de realizar, no plano fático, os direitos constitucionais necessários à garantia do mínimo existencial. 



    Não bastasse, a EMURB não trouxe aos autos prova alguma de sua alegada ausência de recurso. 



    Acrescente-se, no ponto, por arremate, que os Representantes da EMURB ouvidos em audiência, João Bosco Franco e Marleide Correia Matos afirmaram que em razão das condições em que o Loteamento Guarujá atualmente se apresenta, certamente não se teria grande dificuldade – e consequentemente não se exigiria grande aporte de recursos – para regularizá-lo junto aos órgãos competentes.’ 



    Passa-se ao exame acerca do dano moral coletivo. 



    O dano moral coletivo é uma espécie de dano moral, o qual, por sua vez, está previsto no Art. 5º, V e X da CRFB de 1988, que assegura ‘o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem’ e determina como invioláveis ‘a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’. 



    Carlos Alberto Bittar Filho define o dano moral coletivo como: 



    [...]



    Diante da análise supramencionada, e de acordo com a análise das provas acostadas aos autos, verifica-se que o dano moral está caracterizado pela perda da qualidade urbanística do Loteamento, que se encontra em situação de ineficiência de escoamento e drenagem, portanto, patente do dano moral. 



    O julgador entendeu por fixar o quantum em R$ 20.000,00(vinte mil reais) e, sopesando as peculiaridades do caso concreto, a dizer, condições sócio/econômicas da parte lesada, prova de sua contribuição para o resultado, a duração do problema e, de outro, o grau de culpa dos recorrentes, que não pode ser considerada leve, mais a ausência de indicativos de incapacidade reparatória, entendo devido o valor arbitrado, com lastro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Assim, levando-se em consideração os paradigmas colhidos, bem como as variáveis do caso concreto, estima-se razoável e compatível com as finalidades reparatória e punitiva a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada na decisão monocrática. 



    Por todo o exposto, conheço dos Recursos interpostos mas para lhes negar provimento, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos. 



    É como voto.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a matéria constitucional versada no art. 97 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ainda que superados tais óbices melhor sorte não teria o recurso. Isso porque não se vislumbra a alegada ao art. 97 da Carta Maior, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente